Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL.EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. UNIÃO ESTÁVEL. BENS SONEGADOS OU DESCONHECIDOS. PARTILHA DE VALOR RECEBIDO SOB TÍTULO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO EM COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis), nada a prover no sentido.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos de ação de sobrepartilha movida pelo apelante/requerente em face da apelada/requerida, pela qual julgado improcedente o pedido formulado na inicial para fins de determinar a partilha do valor recebido pela ré sob título de devolução parcial de fiança prestada em processo criminal em desfavor do autor.
3. À luz do art. 669 do CPC, a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados deve respaldar-se em desconhecimento ou ocultação sobre determinado bem por uma das partes quando da divisão patrimonial. É dizer: apenas bens em relação aos quais a parte não tinha conhecimento podem ser objeto de sobrepartilha, a qual não se presta, portanto, a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada.
4. De acordo com art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens: comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, desnecessária prova de a aquisição ter decorrido de esforço comum do casal. 4.1. Na hipótese, embora o apelante alegue que o valor pago pela fiança era comum do casal, não provou o alegado ônus que lhe competia (art. 373 do CPC). Além disso, a devolução parcial da fiança ocorreu quando as partes já estavam separadas de fato, o que afasta a presunção legal de que os bens adquiridos durante uma união estável são frutos do esforço comum do casal.
5. Recurso conhecido e desprovido.